Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002434-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO INVALIDEZ E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONCLUSÃO PELA INCAPACIDADE LABORATIVA. CONTRADIÇÃO GRITANTE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. SENTENÇA NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
.
8002434-75.2018.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
JORGE RAIMUNDO ANDRADE CERNADAS
e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.